Tribunal: TJDFT
Processo: 0734438-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONCEDIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, DADOS OS INDÍCIOS DE QUE PODERIA SE TRATAR DE DEMANDA ABUSIVA (“PREDATÓRIA”). JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENCIDADE. EXIGÊNCIA JUSTIFICADA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Dispensa-se, a priori, o recolhimento de preparo quando a parte pede a concessão de gratuidade de justiça em sede recursal (ora deferida), de sorte a comprometer eventual reconhecimento da deserção (Código de Processo Civil, artigo 99, § 7o).
II. Em regra, são admissíveis as assinaturas eletrônicas nos instrumentos procuratórios, pois os sistemas de emissão de certificados digitais conferem presunção relativa de autenticidade e legitimidade aos documentos em questão.
III. Entretanto, o órgão julgador, com base no poder geral de cautela (Código de Processo Civil, artigo 139), poderá proferir decisão de emenda à petição inicial para exigir o reconhecimento de firma por autenticidade nas procurações apresentadas, diante da necessidade de evitar abusos à administração da justiça.
IV. No caso concreto, o fato de a ação originária ser idêntica a mais de 500 (quinhentas) outras demandas promovidas no Distrito Federal, aparentemente pelo mesmo causídico, além da circunstância de o apelante residir em unidade federativa diversa (Paraná) da de localização do escritório profissional de seu advocado (São Paulo), caracterizariam indícios de litigância abusiva (“predatória”) a conferir justa causa para verificação da efetiva capacidade postulatória, uma vez que não se trataria de isolada massificação de demandas a partir de uma situação fática (genérica e/ou inédita) vislumbrada como novidade à busca do direito vindicado.
V. Diante do descumprimento da determinação de emenda supramencionada, a manutenção da sentença é medida que se impõe (Código de Processo Civil, artigo 485, inciso IV).
VI. Recurso desprovido.